Tribunal: TJDFT
Processo: 0700448-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Processo : 0700448-02.2020.8.07.0020 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta pela exequente CCB Brasil S/A Crédito Financiamentos e Investimentos contra a resp. sentença[1] que julgou em parte procedente o pedido deduzido nos embargos à execução. Contudo, o d. juízo de origem comunicou a prolação de sentença no processo de execução correspondente, com dispositivo nos seguintes termos: “Em face do exposto, com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil, declaro extinta a obrigação pelo pagamento, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, haja vista a quitação integral do débito pela parte executada [...][2]. Em consulta aos autos da execução, verifico que o exequente, aqui apelante, peticionara informando a composição amigável entre as partes e a liquidação do contrato objeto da execução, ao passo que, diante da extinção da ação executiva, consignara a perda do objeto nos respectivos embargos[3]. Logo, à míngua de objeto e interesse recursal, nada há a prover pelo órgão revisor nestes embargos à execução. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço da apelação por estar prejudicada. Preclusa a decisão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17990556. [2] Id. 19284709. [3] Id. 67861494 da ação de execução – no 0704862-48.2017.8.07.0020.